Tribunal: TJPA
Processo: 0835314-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835314-11.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0835314-11.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO:

SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – OAB/RJ 135.753

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL NÃO OBRIGATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO DE GIOVANNI ETTORE NANNI E HENRI CAPITANT SOBRE SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STF E PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO RESP Nº 2.104.255/SP). DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago ao segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede. A recorrente alega ausência de notificação prévia, caso fortuito e força maior, inobservância de prazo regulatório da ANEEL, inexistência de solicitação administrativa, irregularidade de laudo técnico e ausência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão, independentemente de prévia solicitação administrativa; (ii) estabelecer se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui direito de regresso sem necessidade de comprovação de conduta ilícita da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal.

4.

O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, evidenciando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo.

5.

A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, define sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, aplicável ao seguro de danos quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações do segurado, ainda que tenha satisfeito dívida própria.

6.

A sub-rogação da seguradora encontra amparo no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF, sendo legítima até o limite do valor efetivamente pago.

7.

O precedente do STJ (AgInt no REsp nº 2.104.255/SP) confirma a incidência do CDC na ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, dispensando a exigência de prévia notificação ou procedimento administrativo da ANEEL.

8.

A concessionária não apresentou provas capazes de afastar o nexo causal ou configurar excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2.

O direito de regresso da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, independe da prévia realização de procedimento administrativo perante a ANEEL.

3.

A sub-rogação, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento até o valor efetivamente pago ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28/01/2025.

Doutrina relevante citada
: Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, sobre sub-rogação no seguro de danos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0835314-11.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO:

SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – OAB/RJ 135.753

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

procedente a pretensão para:

“
1) Condenar a ré ao ressarcimento à autora da quantia de R$ 23.501,72 (vinte e três mil, quinhentos e um reais e setenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC-IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a contar da citação.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais além de honorários de sucumbência que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”( PJe ID 17391851)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- notificação prévia inexistente que dificulta a apuração do nexo causal;

- pane elétrica causado por caso fortuito e força maior do qual não gerencia;

- prazo regulatório à solicitação de ressarcimento de danos elétricos ditado por ANEEL inobservado;

- necessidade de solicitação administrativa à averiguação dos supostos danos elétricos sofridos pelo segurado a impor a obrigação ressarcitória;

- laudo técnico subscrito por profissional inabilitado e

- inexistência de ilicitude.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

17391853
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

17391884)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0835314-11.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO:

SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA – OAB/RJ 135.753

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: Inicio o voto destacando termos do artigo 786 do CC,
in verbis
:

Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador
sub-roga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.(negritei).

E o enunciado sumular 188 do STF,
in verbis:

O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou
, até ao limite previsto no contrato de seguro.(negritei).

Perceba que a sub-rogação, segundo
Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant,
“ é a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica e cabe no seguro de danos quando o segurador paga a indenização e recebe os direitos e as ações que competia ao segurado, apesar de ter satisfeito a própria dívida.”
[1]

Caso concreto.

A sub-rogação de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

nos direitos do segurado contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
está amparada pelo artigo 786 do Código Civil e enunciado sumular 188 do STF, limitando-se ao valor dispendido na ordem de R$ 23.501,72(vinte e três mil, quinhentos e um reais e setenta e dois centavos) decorrente do acionamento do sinistro por danos elétricos n.

114.10.4004961.( PJe ID 17391819).

Às premissas recursais.

1ª Premissa:
Notificação prévia se regras do

Direito Regulatório

O ponto de partida é compreender qual a legislação aplicável à questão recursal para afastar ou atrair à obrigatoriedade da notificação prévia.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020).

3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.

4
. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.104.255/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.).
Negritei.

Dessarte, na demanda recursal incide a Legislação Consumerista dado

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
se sub-rogar nos direitos do consumidor, ora segurado, em face da Concessionária de Energia Elétrica, cuja responsabilidade predica como objetiva a dispensar a apontada notificação prévia ou procedimento administrativo da ANEEL.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO
. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025
) Negritei.

Perceba que a ausência do prévio almejo administrativo não desobriga a

Concessionária de Energia Elétrica ao ressarcimento, cujo nexo de causalidade está comprovado mediante laudos técnicos apresentados pela Seguradora que indicaram as oscilações elétricas como responsável à pane nos equipamentos elétricos. ( PJe Ids 17391820 - 17391823).

Contra – prova e demais rebates à excludente de responsabilidade a afastar o direito ao ressarcimento

inexistentes, realçando a indiferença de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao contexto probatório documental capaz de rebater o contexto fático-jurídico.

2ª Premissa:

Ilicitude não configurada

A sub-rogação detém como fator núcleo a subsistir o pagamento da indenização ao segurado, que demonstrado inequivocadamente no PJe ID 23.501,72: crédito em conta corrente

na data de 14.06.2021.

Logo, não há debater a conduta da Concessionária de Energia Elétrica e fatores excludentes de responsabilidade ante a demanda ser restritiva eis tratar de sub-rogação estabelecido no artigo 786 do CC que se assenta no pagamento do sinistro a ser ressarcido até o limite do contrato.

Premissa rejeitada ante a sua mais fragilidade diante do meio de prova documental apresentado a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível para manter a
sentença combatida

irretocável em seus demais termos, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Comentários ao Código Civil - Ed. 2023.Author: Giovanni Ettore Nanni Publisher: Revista dos Tribunais..Page: RL-2.108.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/308724409/v3/page/RL-2.108%20. Acesso em: 13 ago.2025.

Belém, 09/09/2025